Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N.o 452 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.